Tribunal: STF
Processo: RE 92865
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALÇADA REGIMENTAL. SENDO O BENEFICIO
PATRIMONIAL PRETENDIDO INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL, INVIAVEL E O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INEXISTENTES, NO CASO, AS EXCEÇÕES DO CAPUT
DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.